Tribunal: TJMT
Processo: 1028934-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028934-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELADO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), KECIMARRY DA CRUZ VEIGA - CPF: 019.307.221-17 (APELADO), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que, em ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas adquiridas pela consumidora por meio de plataforma digital, no contexto da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da companhia aérea diante da intermediação da compra por terceiros; (ii) definir a extensão da responsabilidade da fornecedora à luz do Código de Defesa do Consumidor e da legislação especial aplicável ao setor aéreo no contexto da pandemia da COVID-19; (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente da intermediação contratual, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.

4. A ausência de reembolso após cancelamento da passagem, especialmente em decorrência da pandemia do COVID-19, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais.

5. O dano moral, em tal hipótese, é presumido (
in re ipsa
), dada a frustração de expectativa legítima e o abalo decorrente da ineficiência no serviço essencial contratado.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A companhia aérea que figura como prestadora final do serviço responde solidariamente por falhas na prestação, ainda que a compra tenha sido intermediada por terceiros. 2. A ausência de reembolso por passagens canceladas configura falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente de frustração na relação de consumo é presumido. 4. A indenização por danos morais deve respeitar a proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em R$ 3.000,00."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Lei 14.034/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 1038665-93.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral
” (Proc. no 1028934-90.2022.8.11.0003), ajuizada pela apelada KECIMARRY DA CRUZ VEIGA m desfavor da apelante e corrés PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas a pagarem, solidariamente, danos materiais no importe de R$ 1.319,67, pela passagem aérea não utilizada, bem como danos morais fixados em R$ 3.000,00, além de custas e honorários de sucumbência, este no percentual de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 280557904).

Em suas razões recursais, a Gol Linhas Aéreas S.A. defende, em primeiro lugar, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que as passagens foram adquiridas exclusivamente por intermédio da empresa 123 Milhas, sem qualquer intermediação direta com a companhia aérea.

Sustenta que não houve contratação entre a parte autora e a recorrente, tampouco recebimento de valores ou prática de conduta ilícita que justificasse a condenação por danos materiais ou morais.

Aduz, ainda, que inexiste vínculo contratual ou parceria comercial com a 123 Milhas, mencionando, inclusive, a vedação expressa à comercialização de milhas conforme as regras do programa Smiles, e destacando decisões judiciais que reconhecem a exclusão de responsabilidade da companhia aérea em situações análogas.

De forma subsidiária, caso não acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, pleiteia a redução do quantum indenizatório por danos morais, argumentando ser o valor fixado excessivo e desproporcional diante da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial relevante.

Por fim, impugna o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, que entende excessivo frente à baixa complexidade da demanda e ao valor atribuído à causa.

Pede, então, o provimento do recurso,
“a fim de declarar a ilegitimidade passiva da recorrente e anular condenação em indenizar moralmente a recorrida, e, subsidiariamente, reduzir a indenização por dano moral para um patamar condizente à demanda, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida.”
(cf. Id. no 279462900).

Devidamente intimadas, as apeladas KECIMARRY DA CRUZ VEIGA e PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal.

A apelada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 279462904).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia posta nestes autos gira em torno da responsabilidade civil da companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. pelo não reembolso de valores pagos por passagens aéreas canceladas, adquiridas pela consumidora Kecimarry da Cruz Veiga por intermédio da plataforma 123 Milhas, no contexto da pandemia da COVID-19.

Inconformada, a companhia aérea apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as passagens foram adquiridas exclusivamente junto à 123 Milhas, com quem não possuiria vínculo contratual; que não houve falha na prestação dos serviços, em virtude de o cancelamento estar atrelado a causas externas (contexto pandêmico); e, subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

De início, importa assentar que a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo o fornecedor pelos vícios ou defeitos na prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso concreto, é incontroverso que a autora contratou, por meio da plataforma 123 Milhas, o serviço de transporte aéreo operado pela recorrente, tendo requerido o cancelamento dos bilhetes e o reembolso dos valores pagos, sem que houvesse qualquer devolução ou solução efetiva por parte das rés.

Ainda que se alegue inexistência de vínculo contratual direto entre a autora e a companhia aérea, o fato de que esta executaria o serviço de transporte contratado a insere na cadeia de consumo, impondo-se a responsabilização solidária, nos exatos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da demora no reembolso de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia da COVID-19. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa aérea e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso das passagens no prazo de 12 meses, conforme a Lei 14.034/2020; (ii) estabelecer a ocorrência e a quantificação do dano moral em razão da demora na restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companhia aérea é responsável pelo reembolso integral do valor das passagens canceladas, independentemente da intermediação da compra por agências de turismo, conforme o artigo 3o da Lei 14.034/2020 e a regra da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4. A demora no reembolso além do prazo legal de 12 meses caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à empresa aérea o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

5. O dano moral, em casos de não reembolso tempestivo de valores pagos por serviços não prestados, configura-se in re ipsa, dispensando a necessidade de prova específica do sofrimento suportado pelo consumidor.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o transtorno suportado e os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

7. A redução do valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor se justifica para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se a função punitivo-pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A companhia aérea responde solidariamente pelo reembolso integral do valor das passagens canceladas, independentemente da intermediação de terceiros na compra. 2. A demora no reembolso além do prazo legal de 12 meses caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O dano moral decorrente da não devolução tempestiva de valores pagos por serviços não prestados caracteriza-se in re ipsa. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.034/2020, art. 3o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o,

parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação 1040021-26.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 29/08/2024; TJMT, Apelação 1012273-34.2021.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 13/09/2024.”

(N.U 1038665-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Conforme disposto no precedente acima, a demora injustificada no reembolso, após o cancelamento de voos, ainda que no contexto da pandemia da COVID-19, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC e do art. 3o da Lei 14.034/2020, que estabeleceu diretrizes específicas para o setor aéreo no período excepcional.

É igualmente pacífico o entendimento no sentido de que tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, frustrando legítimas expectativas do consumidor e afetando seu planejamento financeiro e emocional, inclusive de natureza
in re ipsa.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), verifica-se que se mostra compatível com os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e com o grau da lesão. O montante fixado atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não configurando enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença recorrida se mostra juridicamente adequada, bem fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025